Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734880-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES, ARILSON MACHADO PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NORTE &amp; SUL HOTELARIA LTDA-EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA e OUTROS, indeferiu os pedidos de: envio de ofício à B3 – Brasil, Bolsa Balcão, à Central de Custódia e de Liquidação de Títulos - CETIP, consulta ao BACEN CCS e expedição de ofício à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Informa a agravante que, no curso da execução por ela movida, considerando que não foram localizados bens, via SISBAJUD e RENAJUD, em atendimento ao comando judicial para indicação de bens, requereu o deferimento dos pedidos consistentes em ofício à Central de Custódia e de Liquidação de Títulos – CETIP 1 –; ofício a BM&amp;F BOVESPA – B3 2 (Bolsa de Valores); consulta relativas aos executados por meio do sistema BACEN CCS de todas as relações mantidas entre eles com instituições financeiras; e ofício à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, com vistas a localizar bens/patrimônio vinculados aos executados aptos a quitação da dívida. Esclarece que, além de indeferir os pedidos, o magistrado determinou a suspensão do feito, rejeitando, ainda, os embargos de declaração opostos pela ora agravante. Salienta que o sistema SISBAJD não alcança as instituições requeridas, nem a Central de Custódia e de Liquidação de Títulos - CETIP, citando julgados que autorizam a medida requerida. Sustenta que a jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido pelo deferimento da consulta/penhora de ativos via CCS-BACEN, com fundamento nos princípios processuais da celeridade e da efetividade, também utilizados para autorizar a pesquisa pelo sistema CENSEC, quando demonstrada a realização de diligências infrutíferas. Defende não ser cabível a suspensão do feito executivo, vez que não se pode afirmar que não há bens passíveis de penhora, já que estes poderão ser localizados por meio da adoção das medidas pleiteadas e indeferidas pelo Juízo. Insiste na demonstração dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, afirmando que a probabilidade do direito encontra-se na orientação vigente desta Corte, no sentido do deferimento dos pedidos. Por sua vez, o risco de dano irreparável resta evidenciado na determinação de suspensão do processo, com a conseguinte deflagração do prazo prescricional. Ressalta, por fim, a inexistência de perigo de irreversibilidade do pleito liminar. Requer, in limine, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso “...de modo a suspender o processo de origem no 0717794-52.2022.8.07.0001 até o trânsito em julgado da decisão que julgar o presente recurso”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para deferir os pedidos de: a) expedição de ofício à Central de Custódia e de Liquidação de Títulos - CETIP 1; b) consultas por meio do sistema BACEN CCS; c) expedição de ofício à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados; d) exclusão do trecho contido na decisão impugnada na parte que determinou a suspensão do processo. Preparo regular (ID 50380760). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A agravante fundamenta a pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso no entendimento vigente nesta Corte de Justiça quanto à possibilidade de deferimento dos pedidos e, em especial, no risco de dano irreparável consistente na suspensão do feito executivo, já determinada, e, posteriormente, a fluência do prazo prescricional. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: 1. As corretoras e distribuidoras de valores mobiliários foram incluídas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional em 2017, conforme Comunicado 31.073 do Banco Central do Brasil, o que implica que as referidas instituições passaram a ser participantes também do sistema Sisbajud, cuja consulta de bens já foi realizada nos presentes autos (ID 133876601), motivo pelo qual indefiro o pedido de envio de ofício à B3 - Brasil, Bolsa Balcão, bem como à Central de Custódia e de Liquidação de Títulos – CETIP. 2. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao BACEN CCS. 3. Indefiro o pedido de expedição de ofício à CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados para que preste informações acerca da existência de procurações outorgadas às devedoras e/ou existência de escrituras públicas de qualquer natureza envolvendo o CNPJ/CPF dos executados. Isso porque se trata de medida excepcional, não havendo nos autos a demonstração de que a exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Além disso, a parte autora não é beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerá-la do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial, sendo-lhe possível, por exemplo, requisitar administrativamente consulta de imóveis no sistema e-RIDF, sem a intervenção judicial. Ante a falta de nomeação de bens penhoráveis, suspenda-se o feito (ID 161734372). Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de forma cumulativa. No que diz respeito a probabilidade do direito, é certo que a matéria ainda não encontrou pacificação nesse Tribunal, merecendo um exame mais detalhado quando da análise do mérito do presente recurso pelo Colegiado. De toda sorte, o alegado risco de dano grave ou ao resultado útil do processo também não se faz presente, não se mostrando viável a concessão do pleito liminarmente. Observa-se que a execução foi suspensa pela própria decisão impugnada, com início em 4 de julho de 2023, devendo o feito aguardar no arquivo provisório o decurso do prazo de um ano, o que não impede, por certo, o seu desarquivamento no caso de provimento do presente recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Ademais, considerando a data do decisum que determinou a suspensão de 1 (um ano), prevista no 921, III, do CPC, e em se tratando de título executivo fundado em instrumento de confissão de dívida, tem-se que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará no segundo semestre de 2029, inexistindo risco, pelo menos, por mais seis anos, de extinção do feito, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização das medidas pleiteadas, no caso de provimento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator